Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. RECURSO APRESENTADO APÓS O INTERREGNO PARA OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERRO MATERIAL EM ITEM DA EMENTA. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC.

1. Os embargos de declaração estão sujeitos ao atendimento dos requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – e dos requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal, se o caso, e regularidade formal. Não se conhece dos embargos de declaração manifestamente intempestivos.

2. Reconhecida a intempestividade dos embargos declaratórios opostos quando já decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, impõe-se a inadmissibilidade do recurso, considerando o prazo para oposição previsto no art. 1.023, caput, do CPC.

3. Constatada a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, possível a sua correção de ofício, consoante art. 494, do CPC, para que o estabelecido na ementa do julgado se conforme com a decisão dela emanada.